Tribunal: TJMT
Processo: 1004811-21.2019.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004811-21.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDA DE FATIMA PEREIRA COSTA - CPF: 002.009.001-37 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004811-21.2019.8.11.0007

APELANTE: APARECIDA DE FATIMA PEREIRA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE - CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A MAIOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, a devolução em dobro do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença e, conforme as circunstâncias do caso concreto, o pagamento de indenização a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004811-21.2019.8.11.0007

APELANTE: APARECIDA DE FATIMA PEREIRA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
APARECIDA DE FÁTIMA PEREIRA COSTA
com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória epigrafada, proposta pela apelante em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e atribuiu à autora o ônus sucumbencial.

Em suas razões recursais, a apelante reafirma a nulidade do contrato questionado nos autos, argumentando que jamais intentou contratar o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sim um mútuo consignado tradicional, tendo sido ludibriada pela instituição financeira, especialmente devido ao fato de que não recebeu o propalado cartão magnético, eis que o valor contratado foi creditado diretamente em sua conta bancária através de TED.

Postula, nesses termos, o reconhecimento da irregularidade da contratação, com a conclusão de procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004811-21.2019.8.11.0007

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aparecida de Fátima Pereira Costa
propôs a presente ação declaratória e condenatória em face do
Banco BMG S/A
, narrando que, ao procurar a ré a fim de contratar mútuo consignado, foi ludibriada para realizar, sem o devido conhecimento, operação diversa, a saber, a adesão a cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade negocial que, além de acarretar descontos em valor mínimo no benefício previdenciário da autora, exigia o pagamento de faturas substanciais encaminhadas avulsamente.

Ressaltando que não manifestou vontade de aderir ao cartão de crédito mencionado pela ré, acreditando que se tratava de mútuo consignado convencional, bem como que jamais recebeu o cartão magnético correspondente, além de ressaltar que o montante objeto da operação financeira foi transferido à sua conta bancária através de TED, a autora postulou a declaração de inexistência do débito, com a condenação do banco à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, cumulada com indenização por danos morais.

Ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade da contratação, o juiz sentenciante decidiu pela
improcedência
dos pedidos iniciais.

Irresignada, a autora, ora apelante, reafirma a irregularidade da contratação e pugna pelo reconhecimento da procedência de sua pretensão.

Feito esse introito, entendo que assiste razão à apelante.

Inicialmente, impende destacar que a autora não nega a contratação, mas apenas a modalidade negocial à qual foi submetida. Em sua narrativa, assevera ter procurado o banco requerido para contratar um empréstimo consignado, a ser pago mediante desconto direto em seu benefício previdenciário, e não para aderir a um peculiar contrato de cartão de crédito, com liberação de recursos realizada por meio de operação tida como “saque do limite de crédito disponível” e cujo pagamento dependeria da quitação de faturas pela consumidora, além dos abatimentos de percentuais mínimos incidentes em suas prestações alimentares.

Merece destaque a forma como o crédito, oriundo do dito “saque” que teria sido realizado por meio de cartão de crédito, foi disponibilizado à autora: consta dos autos que o valor “sacado” foi, em verdade, depositado em conta por meio de transferência eletrônica (TED), consoante assertiva do próprio banco, cujos comprovantes trouxe consigo no id. 46667802.

Ora, é evidente que esse tipo de procedimento em nada se assemelha com a operação de saque, por meio de cartão de crédito, em que, normalmente, a pessoa se dirige a um caixa eletrônico e efetivamente realiza o saque, em espécie, do limite disponível.

Ademais, não há nos autos prova do envio do cartão plástico, ônus que competia ao réu, por ser ele o administrador do sistema de envio e recebimento de cartões, excluído do alcance da consumidora (art. 6º, VIII do CDC e art. 373, §3º, II, CPC).

Nesse contexto, não há por onde afirmar que a autora tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de TED, tratava-se de saque com cartão de crédito; quer porque sequer teve acesso ao “cartão plástico”, quer porque não existe prova do desbloqueio do cartão.

Os únicos elementos a apontarem que o referido valor, creditado na conta corrente da autora, tratava-se de saque de cartão de crédito, são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio banco, as quais, aliás, também revelam que o dito cartão de crédito, ao longo de toda a sua suposta emissão, jamais foi utilizado para a realização de qualquer outra operação, nem mesmo para compras.

Disso se infere que a autora não detinha conhecimento das circunstâncias negociais, crente de que se tratava de mútuo consignado, que dispensaria a atuação proativa do consumidor para o respectivo adimplemento, tendo em conta que, em casos tais, as cobranças incidiriam integralmente em folha de pagamento, sem qualquer fatura encaminhada avulsamente.

Assim, resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar contrato de mútuo, e não de obter a importância através de saques com cartão de crédito.

Nessa perspectiva, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de mútuo consignado em folha de pagamento, com juros remuneratórios compatíveis com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para cada período.

Por consequência, em razão da atuação dolosa da instituição financeira, eventuais valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, devem, assim como determinado na sentença, ser devolvidos em dobro à autora, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/90.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM JUROS MAIS BAIXOS, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - CONSIGNAÇÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO- VALOR MÍNIMO DO CARTÃO QUE ERA DESCONTADO TODO MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, GERANDO O CRESCIMENTO DESENFREADO DA DÍVIDA. CONDUTA ABUSIVA, COM NÍTIDO PROPÓSITO DE BURLAR O LIMITE ESTABELECIDO PARA MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO AO DEVER INFORMACIONAL. AJUSTE DA SENTENÇA PARA ADEQUAR O CONTRATO MANTENDO-SE O VALOR CONSIGNADO EM FOLHA ATÉ A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA, APLICANDO SE NA APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR OU CREDOR A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN PARA NEGÓCIO JURÍDICO DO GÊNERO, COMPENSANDO-SE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENCARGOS, QUE SE ENTENDEU INDEVIDOS, EM DOBRO. FICA MANTIDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (Apelação Cível nº 0006945-28.2010.8.19.0202 - DES. MYRIAM MEDEIROS - Julgamento: 20/03/2014 - VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR) AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC.
1. Dos elementos fáticos retratados nos autos infere-se que a parte requerente nunca optou por realizar um empréstimo por meio de "saque com cartão de crédito", arcando com os juros muito superiores aos juros de empréstimo consignado. Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. Inexistência de prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por meio de cartão de crédito" ocorreu através de transferência bancária ("TED") efetuada pela própria Instituição Financeira em conta bancária do mutuário. Conduta dolosa da Instituição, impondo a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados. [...]

(TJSP; Apelação 1007788-05.2017.8.26.0438; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 13/06/2018)

Por outro lado, a jurisprudência caminha no sentido de que o dano moral, em casos como o presente, decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela instituição financeira, isto é, opera
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE.
VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral.
2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.

(REsp 1238935/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011)

Quanto à definição do valor indenizatório, leciona Flávio Tartuce:

[...] se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. (
Manual de Direito Civil
. 5. ed. São Paulo: Método, 2015)

Desse modo, aplicando os parâmetros mencionados, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo assim compatível com a repercussão lesiva do evento danoso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reformar a sentença e julgar
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, de modo a:
a)
declarar nulo o contrato de cartão de crédito objeto da ação, convertendo a operação de saque em crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, com a incidência de juros remuneratórios de 2,10% ao mês e 28,32% ao ano, de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, para o período;
b)
determinar a imediata suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da autora, em razão da operação em questão;
c)
determinar ao banco requerido que promova o recálculo do valor do empréstimo, com a incidência da taxa de juros remuneratórios de 2,10% ao mês e 28,32% ao ano, até a data do último desconto, levando em consideração, por óbvio, o abatimento dos valores mensalmente descontados da folha de pagamento da autora;
d)
determinar que seja realizado o abatimento do valor do empréstimo, calculados da forma acima delineada, com descontos já efetuados na folha de pagamento da autora, devendo, em caso de subsistência de eventual saldo devedor, o valor apurado ser objeto de parcelamento, em prestações fixas, tantas quanto bastem para a satisfação da dívida;
e)
em caso de apuração da existência de crédito, após o recálculo, condeno o banco à devolução, em dobro, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cobrada a maior;
f)
condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados monetariamente a partir desta decisão e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Por conseguinte, condeno o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor total da condenação (art. 85, §2º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020